Tribunal: TJPA
Processo: 0817804-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817804-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA HELEN GOUVEA LIMA

AGRAVADO: PEDRO SERGIO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE 20% PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IDOSO COM GASTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio que fixou alimentos provisórios em favor de filho adolescente no percentual de 20% dos vencimentos e vantagens do agravado, excluídos os descontos obrigatórios, com desconto em folha. A agravante pleiteia a majoração para 30% dos rendimentos líquidos, sustentando desproporcionalidade do valor fixado diante da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados em 20% dos vencimentos e vantagens do agravado, excluídos os descontos obrigatórios, devem ser majorados para 30% dos rendimentos líquidos, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, § 1º, do Código Civil impõe que os alimentos sejam fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, consagrando o binômio necessidade-possibilidade como critério orientador.

O contracheque juntado aos autos demonstra que o agravado aufere renda líquida mensal de R$ 2.429,52, valor que não revela capacidade contributiva elevada.

O agravado é pessoa idosa e comprova gastos com medicamentos de uso contínuo, circunstância que deve ser considerada para evitar comprometimento do próprio sustento e da manutenção de sua saúde.

A majoração pretendida demanda dilação probatória para aferição aprofundada da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades específicas do menor, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, caso demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

O percentual fixado pelo juízo de origem revela-se razoável e compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo prova inequívoca de desproporcionalidade flagrante que justifique a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, com base nos elementos disponíveis em cognição sumária. 2. A majoração de alimentos provisórios exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade ou alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante. 3. A condição de idoso e os gastos comprovados com medicamentos de uso contínuo integram a análise da capacidade contributiva do alimentante. 4. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695 e 1.699; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA HELEN GOUVEA LIMA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém, nos autos da ação de divórcio nº 0866309-02.2025.8.14.0301.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para integrar a decisão de ID nº 148236964, a fim de esclarecer que:

a) os alimentos provisórios devidos pelo requerido correspondem a 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, já estando a fonte pagadora procedendo ao desconto conforme informação de ID nº 153787875;

b) quanto à audiência de conciliação, não há omissão, mas decisão fundamentada deste Juízo no sentido de não designá-la, diante da existência de medidas protetivas em favor da autora, preservando-se, assim, sua estabilidade emocional. Mantenho, no mais, os termos da decisão embargada. Intimem-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, embora a decisão tenha esclarecido que os alimentos provisórios corresponderiam a 20% dos vencimentos e vantagens percebidos pelo agravado, excluídos os descontos obrigatórios, permaneceu fixado, contraditoriamente, o valor de R$ 303,60, atrelado ao salário-mínimo, em descompasso com a real capacidade contributiva do alimentante . Argumenta que tal incongruência revela manifesta desproporcionalidade entre a fundamentação adotada e o quantum efetivamente arbitrado.

Aduz que há elementos concretos nos autos demonstrando a capacidade financeira do agravado, notadamente relatório analítico encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD (ID nº 153787875), que indica total de vantagens de R$ 4.622,23, descontos de R$ 1.322,77 e rendimento líquido de R$ 3.299,46 . Com base nesses dados, afirma que o percentual de 30% dos rendimentos líquidos, conforme pleiteado na inicial, corresponderia a R$ 989,84, valor compatível com o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que o montante atualmente fixado mostra-se irrisório diante das necessidades do filho adolescente, cujas despesas abrangem alimentação, vestuário, educação, saúde, transporte e demais gastos inerentes à fase de desenvolvimento físico e intelectual . A manutenção da pensão no patamar de 20% do salário-mínimo, segundo a recorrente, compromete a subsistência digna do alimentando e não reflete a real capacidade econômica do genitor.

Em sede de tutela recursal, a agravante requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que os alimentos provisórios sejam desde logo majorados para 30% dos rendimentos líquidos do agravado, com desconto em folha de pagamento . No mérito, pugna pelo provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão agravada para fixar os alimentos no referido percentual, em observância aos princípios da proporcionalidade e do melhor interesse do menor.

Em decisão ID 30677168 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 32759232)

Instado a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 32907066)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à pretensão de majoração dos alimentos provisórios fixados em favor do menor PEDRO SÉRGIO GOUVEA LIMA, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens percebidos pelo agravado, excluídos os descontos obrigatórios, para o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante.

Nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil:

“Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

O sistema jurídico pátrio consagra, portanto, o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade como vetor interpretativo obrigatório na fixação da verba alimentar. Ademais, o art. 1.695 do mesmo diploma legal dispõe que os alimentos são devidos quando aquele que os pretende não pode prover a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração, esclareceu que os alimentos provisórios correspondem a 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens percebidos pelo requerido, excluídos os descontos obrigatórios, já estando a fonte pagadora procedendo aos descontos, conforme informação constante nos autos.

A agravante sustenta a insuficiência do valor fixado, invocando a renda do agravado como fundamento para a majoração. Contudo, da documentação acostada, especialmente o contracheque de ID 160201291 dos autos principais, verifica-se que o agravado aufere renda líquida mensal no valor de R$ 2.429,52, não se tratando, portanto, de rendimento elevado.

Além disso, consta dos autos que o agravado é pessoa idosa e possui gastos com medicamentos de uso contínuo, circunstância que deve ser considerada na aferição de sua real capacidade contributiva, sob pena de impor-lhe encargo desarrazoado que comprometa o próprio sustento e a manutenção de sua saúde.

O parecer do Ministério Público, ao analisar a controvérsia, manifestou-se pelo improvimento do recurso, destacando que a majoração pretendida demanda dilação probatória, sendo inviável, em sede de cognição sumária, aferir com precisão eventual desproporcionalidade do percentual fixado . Ressaltou-se, ainda, que a fixação provisória deve observar prudência e moderação, podendo ser revista após instrução adequada.

De fato, a análise aprofundada acerca da efetiva capacidade contributiva do agravado, bem como das necessidades específicas do alimentando, exige produção probatória e contraditório pleno, não sendo possível exaurir tais aspectos em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se, ademais, que os alimentos provisórios não possuem caráter imutável,

podendo ser revistos a qualquer tempo, caso demonstrada alteração no binômio necessidade/possibilidade (art. 1.699 do Código Civil).

No atual estágio processual, o percentual fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e compatível com os elementos constantes dos autos, especialmente considerando a renda líquida do agravado, sua condição de idoso e os gastos com medicamentos contínuos, inexistindo prova inequívoca de desproporcionalidade flagrante apta a justificar a intervenção deste Tribunal.

3-Parte dispositiva.

Diante de tais fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Des.Relator

Belém, 17/03/2026